Tribunal: TJMT
Processo: 1001965-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001965-18.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ALCENOR ALVES DE SOUZA - CPF: 550.641.087-53 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - DIAMANTINO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – OMISSÃO QUANTO À INTANGIBILIDADE DA COISA JULGADA E SUA EFICÁCIA PRECLUSIVA E À ANÁLISE DA TESE DE EQUÍVOCO NA DECISÃO AGRAVADA – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se considera omisso o acórdão, que, após avaliar os fatos e argumentos expostos nas razões recursais, conclui, com coerência lógica e jurídica, que a liquidação por arbitramento é o procedimento adequado para a apuração do dano a ser ressarcido ao erário em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa.

2. A ausência de estipulação, no comando judicial transitado em julgado, da
modalidade de liquidação a ser adotada para a apuração do dano a ser ressarcido ao erário torna insubsistente a tese de ofensa à intangibilidade da coisa julgada e sua eficácia preclusiva em decorrência da adoção da liquidação por arbitramento, considerada a mais adequada ao caso concreto, ante a desnecessidade de prova de qualquer fato novo.

3.
Tendo o acórdão embargado concluído, de forma fundamentada, pelo cabimento da liquidação por arbitramento, evidente o afastamento da tese de aplicabilidade do procedimento previsto no art. 511 do CPC, por se relacionar à modalidade de liquidação pelo procedimento comum, não havendo que se falar em equívoco na decisão objeto do agravo de instrumento.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, devendo a parte, se entender que houve erro de julgamento pelo colegiado, insurgir-se pela via recursal apropriada.

R E L A T Ó R I O

Alcenor Alves de Souza
opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1001965-18.2020.8.11.0000, mantendo a decisão recorrida na parte que rejeitou a contestação por ele apresentada à liquidação de sentença por arbitramento, em razão da inadequação da via eleita e do descumprimento do art. 510 do CPC (Id 77909973).

Nas razões, o recorrente defende que o acórdão embargado é omisso quanto à intangibilidade da coisa julgada (art. 502, CPC) e sua eficácia preclusiva (ar. 580, CPC), pois,
“não obstante a clareza do comando judicial transitado em julgado, a parte agravada ajuizou o procedimento de liquidação de sentença, com fundamento no inciso I, do art. 510, requerendo, tão somente, fosse arbitrado o quantum indenizatório, partindo, entretanto, da premissa equivocada de que, o dever de ressarcir se originaria dos atos apontados pelo TCE, que por sua vez foram declarados ímprobos, o que, não se releva suficiente na espécie, na medida em que a natureza da situação retratada nos autos exige a efetiva valoração dos danos, mediante a comprovação de fato novo, a fim de demonstrar o efetivo prejuízo ao erário em cada uma das situações retratadas, de forma a atrair a forma de liquidação prevista no artigo 509, inciso II do CPC/2015 (...)”
.

Sustenta, na sequência, que o acórdão é também omisso por não enfrentar o fundamento de que a decisão agravada equivocou-se ao rejeitar a contestação apresentada nos autos de origem,
“que nada mais fez que adotar o procedimento encartado no art. 511 do CPC/2015”
, o qual é
“indispensável justamente porque existe a necessidade de se constatar a efetiva apuração do valor do prejuízo a ser ressarcido e individualizar eventual crédito em cada uma das condutas consideradas ímprobas, não sendo possível concluir-se que o julgamento do 7 recurso de apelação tenha conferido ao Agravado o direito ao ressarcimento ao erário por mero procedimento de liquidação por arbitramento”
, devendo o colegiado, consequentemente, pronunciar-se sobre a violação aos arts. 502, 508, 509, II e 511 do CPC.

Ao final, requereu o provimento do recurso, sanando-se as omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento ficto (Id 1001965).

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso (Id 79679971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração opostos por Alcenor Alves de Souza.

Essa modalidade recursal, nos moldes do art. 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão ou acórdão para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, sanar omissão ou corrigir erro material com vistas à completa e efetiva entrega da prestação jurisdicional.

Na hipótese judicializada, contudo, o acórdão embargado analisou coerente e suficientemente a questão litigiosa, não incidindo no vício de omissão apontado pelo recorrente, por quaisquer dos fundamentos invocados no recurso.

Com efeito, relendo
o voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que nele foi analisada com clareza a matéria controvertida no recurso, qual seja, a necessidade de liquidação da sentença (acórdão) que determinou o ressarcimento integral do dano cometido pelo recorrente pela modalidade do procedimento comum, concluindo, contudo, em sentido negativo, isto é, pela suficiência da liquidação por arbitramento, diante da desnecessidade de se provar fato novo nos autos, nos seguintes moldes,
verbis
:

“Pois bem, inicialmente, ao analisar o pedido de efeito suspensivo ao recurso, entendi por deferi-lo, entendendo, em decisão perfunctória, que a liquidação por arbitramento não parecia a mais apropriada à aferição do quantum debeatur no caso concreto.

Contudo, melhor refletindo sobre a matéria após o contraditório, tenho que não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Com efeito, as irregularidades imputadas ao recorrente foram detectadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso por ocasião da análise das contas do ano de 2002 da Prefeitura de Alto Paraguai (gestão do Prefeito Alcenor Alves de Souza) e que resultaram no Parecer no 50/2003, contrário à aprovação (Processo TCE no 4.633-7/03).

A análise das referidas contas municipais, vale dizer, teve amparo em inspeção in loco das contas da Prefeitura de Alto Paraguai, realizadas pela equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, tendo sido detectadas, dentre as 33 (trinta e três) irregularidades apontadas, as seguintes com repercussão patrimonial negativa, ou seja, danosas ao erário municipal (Id 33404973, p. 120/190):

a)

emissão de cheques sem provisão de fundos;

b)

diferença no recolhimento de contribuições sociais;

c)

disparidade no custeio de pessoal;

d)

despesas realizadas sem procedimento licitatório;

e)

pagamento de diária sem comprovação;

f)

despesas com locação de veículos;

g)

sinistro envolvendo veículo cedido à municipalidade;

h)

inobservância do patamar mínimo para o custeio da Educação e da Saúde.

Pois bem, segundo o recorrente, tais impropriedades – com exceção das insertas nas letras “c”, “d” e “e”, não questionadas no recurso – dependem da prova de fato novo para a averiguação do real valor devido e se devido.

Contudo, no meu sentir,
os questionamentos e equívocos apontados pelo recorrente no bojo do recurso, relativos à extensão e real ocorrência de dano ao erário nas irregularidades concernentes à diferença no recolhimento de contribuições sociais, despesas com locação de veículos, sinistro envolvendo veículo cedido à municipalidade e inobservância do patamar mínimo para o custeio da Educação e da Saúde, poderiam ser demonstrados e deslindados com pareceres e documentos elucidativos e explicativos, contendo os cálculos que o mesmo entende correto
.

E isso porque os danos causados ao erário pela prática das referidas irregularidades já foram reconhecidos por acórdão transitado em julgado e quantificados pelo Parquet em R$6.253.000,63 (seis milhões, duzentos e cinquenta e três mil e sessenta e três centavos) com base na análise técnica e contábil do Tribunal de Contas.

Ora, sendo esta Corte a responsável, por meio de suas equipes técnicas, pela verificação da legalidade das despesas efetivadas pela municipalidade, da ocorrência de prejuízos ao erário, da realização de aquisições ou alienações viciosas de bens e, também, da omissão ou negligência do agente público, penso que as suas conclusões são confiáveis e devem ser levadas em considerações, revestindo-se de presunção de legalidade e veracidade, pois, de acordo com o art. 405 do CPC, “
O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.

Logo,
uma vez que as condutas imputadas ao agravante já foram alvo de análise técnica e contábil pela Corte de Contas, parece-me suficiente a apresentação de documentos e pareceres pelas partes demonstrando o real valor devido e eventuais erros materiais ou de cálculo (a exemplo do PASEP, como reconhecido pelo próprio Parquet). E isso porque a imprecisão, no caso dos autos, não recai sobre a existência ou não do dano (an deabeatur), mas exclusivamente sobre seu valor (quantum debeatur
).

(...)

Em outras palavras, a circunstância de o acórdão não ter, desde logo, especificado o dano ao erário não significa, necessariamente, que para tal mister se faça necessária a prova de fatos novos, pois já reconhecida, na ação de conhecimento, a conduta ímproba do recorrente quanto aos atos que causaram prejuízo ao erário, alguns deles de forma presumida, não podendo mais ser discutidos ou valorados em respeito à segurança jurídica, pois acobertadas pela coisa julgada
.

Aliás, em face das mesmas irregularidades que lhe foram imputadas o agravante, na fase de especificação de provas na ação de improbidade administrativa, limitou-se a requerer a realização de perícia nos documentos dos autos (Id 33404985, p. 98/99), o que foi indeferido pelo juízo a quo, ao fundamento de ser “desnecessária e impertinente, eis que tal análise quântica já foi realizada pelo e. TCE/MT, órgão constitucionalmente erigido para tal função (...)”. (Id 3340485, 107).

De mais a mais, a liquidação por arbitramento não se limita à mera atualização dos valores postos no relatório apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e que levaram à propositura de ação de improbidade administrativa em desfavor do agravante, mesmo porque, se assim fosse, seria absolutamente desnecessária esta fase, bastando, de acordo com o Código de Processo Civil em vigor, que o credor ingressasse desde logo com o cumprimento de sentença, aplicando, inclusive, a tabela de atualização financeira do Conselho Nacional de Justiça, veja-se:

“Art. 509. (...).

§2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento de sentença.

§3o O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira”
.

Não se olvide, ademais, que entendendo o magistrado que não é possível prolatar decisão segura sobre a liquidação com base apenas nos documentos elucidativos e pareceres apresentados pelas partes,
poderá nomear perito
, “observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
” (art. 510, CPC).

Poderá, inclusive, no curso da fase de liquidação de sentença por arbitramento, caso constatar a necessidade de aplicação da liquidação pelo procedimento comum, alterar a modalidade liquidatória para aquela que melhor se amolde ao caso concreto, observando-se, evidentemente, o devido processo legal. O que não é possível é que, havendo demonstração contábil advinda de equipe técnica do Tribunal de Contas, seja desde logo adotada a modalidade mais complexa e demorada, arrastando ainda mais um processo que tramita desde o ano de 2006, a pretexto da necessidade de provar fato novo.

A propósito, ao analisar o REsp no 348.128 do Estado do Maranhão, a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
Afigura-se defeso ao juiz e às partes, em sede de procedimento liquidatório, inovar, rediscutir a lide ou modificar o que já fora julgado por sentença proferida em processo cognitivo. Não ofende a coisa julgada, todavia, a alteração da forma de liquidação, em hipóteses excepcionais, como a ora examinada, devendo ser utilizado para a liquidação da sentença o procedimento que melhor se adequar à espécie”.

Logo,
entendo que o caso impõe a liquidação por arbitramento, nos moldes como requerido pelo Parquet e decidido pelo magistrado de piso, a tornar inadequada a apresentação de contestação, própria da liquidação pelo procedimento comum
, como fez o recorrente”
. (Id 77909973) Grifei.

Nesse contexto, não há falar-se que o acórdão embargado não teria analisado a questão da intangibilidade da coisa julgada (art. 502, CPC) e sua eficácia preclusiva (art. 580, CPC), ao fundamento de que,
“não obstante a clareza do comando judicial transitado em julgado, a parte agravada ajuizou o procedimento de liquidação de sentença, com fundamento no inciso I, do art. 510 (...)”
.

Ocorre que o comando sentencial não estabeleceu que a liquidação para apuração do dano a ser ressarcido seria necessariamente pelo procedimento comum, não havendo que se falar, consequentemente, em ofensa à intangibilidade da coisa julgada e sua eficácia preclusiva em razão da adoção da liquidação por arbitramento, máxime por ser a mais adequada ao caso concreto, ante a desnecessidade de prova de fato novo. Na verdade, tal ofensa ocorreria caso se se entendesse, de plano, pela possibilidade de provar fato novo em relação a um dano já definitivamente reconhecido na ação de origem, como, inclusive, restou ressaltado no julgado, veja-se novamente:

“Em outras palavras, a circunstância de o acórdão não ter, desde logo, especificado o dano ao erário não significa, necessariamente, que para tal mister se faça necessária a prova de fatos novos, pois já reconhecida, na ação de conhecimento, a conduta ímproba do recorrente quanto aos atos que causaram prejuízo ao erário, alguns deles de forma presumida, não podendo mais ser discutidos ou valorados em respeito à segurança jurídica, pois acobertadas pela coisa julgada”.

E nem se diga que o fato de haver erros materiais nos cálculos feitos pelo
Parquet
tem o condão de levar, necessariamente, à liquidação pelo procedimento comum, pois nada nos autos indica que aqueles não sejam passíveis de comprovação e correção por meio de documentos e pareceres contendo os cálculos que as partes entendem corretos, como ocorreu, sem qualquer oposição do agravado, com o valor do PASEP, devendo ser ressaltado, uma vez mais, que a liquidação por arbitramento “
não se limita à mera atualização dos valores postos no relatório apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e que levaram à propositura de ação de improbidade administrativa em desfavor do agravante, mesmo porque, se assim fosse, seria absolutamente desnecessária esta fase, bastando, de acordo com o Código de Processo Civil em vigor, que o credor ingressasse desde logo com o cumprimento de sentença, aplicando, inclusive, a tabela de atualização financeira do Conselho Nacional de Justiça”
.

De igual modo, não há falar-se que o acórdão recorrido seja omisso por não ter enfrentado o fundamento de que a decisão agravada equivocou-se ao rejeitar a contestação apresentada nos autos de origem,
“que nada mais fez que adotar o procedimento encartado no art. 511 do CPC/2015”
.

Tendo o acórdão embargado concluído, de forma fundamentada, pelo cabimento da liquidação por arbitramento no caso dos autos, evidente o afastamento da tese de aplicabilidade do procedimento previsto no art. 511 do CPC, por se relacionar à modalidade de liquidação pelo procedimento comum.

A título ilustrativo, contudo, não há falar-se em qualquer equívoco do magistrado, pois entendeu que o caso era de liquidação por arbitramento e, por isso, determinou ao recorrente que apresentasse pareceres ou documentos elucidativos, decisão contra a qual, frise-se, aquele não se insurgiu, senão posteriormente e já em face do ato judicial que rejeitou a contestação apresentada
sponte propria
, por se tratar de peça inadequada à modalidade liquidatória adotada nos autos.

Logo, na espécie, inexistem as omissões apontadas nos aclaratórios, tendo o acórdão embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, o que leva à conclusão de que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida pelo colegiado.

Essa pretensão, contudo, não é crível de ser exercitada na via dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada que se destina, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Assim, entendendo a parte que houve erro de julgamento pelo colegiado, deve insurgir-se pela via recursal apropriada.

Por fim, esclareça-se, quanto ao pretendido prequestionamento dos art. 502, 508, 509, II e 511 do CPC, que, em conformidade com o art. 1.025 do mesmo diploma legal,
“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito, veja-se o seguinte julgado,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - OMISSÃO - AUSÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - ART. 1.025 DO CPC/2015 - REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, mas, tão somente, à correção de erro material ou eliminação dos vícios de contradição, omissão ou obscuridade, consoante disposto no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015.

- Constatado que a questão arguida em sede de embargos de declaração, qual seja, a aplicação da pena de ressarcimento integral aos réus, foi expressamente enfrentada pelo órgão colegiado, afasta-se a tese de omissão no julgado.

-
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para o prequestionamento da matéria no caso de o Tribunal Superior entender pela existência de omissão, obscuridade ou contradição
.

- Embargos de declaração rejeitados”
. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0511.15.001161-3/002, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 11/04/2019)

Posto isso, ausente o vício da omissão no acórdão embargado, REJEITO os embargos de declaração opostos por Alcenor Alves de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021